Tribunal: TJMT
Processo: 1029104-28.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029104-28.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ELIAS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 010.070.371-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO ADMITIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em ação de execução fiscal, em razão de o valor da causa ser inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), conforme exigido pelo art. 34 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a decisão monocrática, ao não admitir o recurso de apelação com fundamento no valor inferior ao mínimo legal, está correta à luz do princípio da dialeticidade e da falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação foi corretamente não admitido com base no art. 34 da LEF, uma vez que o valor atribuído à causa não atingiu o patamar mínimo de 50 ORTN.

4. As razões apresentadas no agravo interno limitam-se a reproduzir argumentos anteriores, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade.

5. O art. 932, III, do CPC/2015 autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, como no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: "O recurso de apelação em execução fiscal não deve ser admitido quando o valor da causa é inferior a 50 ORTN e não há impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III; Lei nº 6.830/1980, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que
não reconheceu o recurso de apelação
interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única 1029104-28.2023.8.11.0003, movida em desfavor de
ELIAS HENRIQUE DA SILVA
, pela não aplicação do princípio da fungibilidade na interposição de recurso de apelação, nos casos em que o valor da execução seja igual ou inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, na data da propositura da ação.

Inconformado, o agravante alega, em suas razões (Id 238151177), o desacerto da decisão abjurgada, que
“NEGOU PROVIMENTO”
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida que extinguiu o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC, alegando sua nulidade por violação aos princípios da cooperação, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao §4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Aduz, ainda, que a decisão afrontou outros princípios, tais como o da efetividade jurisdicional, da razoável duração do processo, da cooperação processual, da boa-fé processual e o princípio da decisão não surpresa.

Sustenta que “a execução fiscal não impede os entes federados de solicitarem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas, sendo imprescindível que o juiz seja comunicado sobre o prazo para a realização das providências cabíveis.”

Alega, ademais, que “a decisão proferida, ao extinguir sumariamente as ações fiscais movidas pelo Município de Rondonópolis, contraria os princípios fundamentais da autonomia da administração pública, em especial os princípios da eficiência e da moralidade, uma vez que o Município cumpre com a razoabilidade dos valores legais para se promover uma ação de execução fiscal.”

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, dando-se provimento ao recurso de apelação, com a consequente anulação da sentença objurgada e o retorno dos autos à origem para a adoção das medidas necessárias, em conformidade com a Resolução n.º 547 do CNJ.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator,
que não reconheceu o recurso de apelação
interposto nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única 1029104-28.2023.8.11.0003, movida em desfavor de
ELIAS HENRIQUE DA SILVA
.

Com relação ao presente recurso, o agravo interno está disciplinado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conforme se observa:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal dispõe de forma correspondente, estabelecendo as diretrizes aplicáveis ao agravo interno, em conformidade com os preceitos ali fixados:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

No presente caso, o recurso de apelação não foi admitido, uma vez que o valor atribuído à causa, à época de sua propositura, não atingiu o valor mínimo de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), conforme exigido pela legislação vigente para sua admissibilidade, nos termos do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

“Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”

Em contrapartida, o agravo interno interposto insiste em refutar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, limitando-se a reproduzir a fundamentação do apelo, com vistas à sua reforma. Entretanto, a parte recorrente não enfrentou a ausência de preenchimento do requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação no âmbito da execução fiscal, previsto, como já mencionado, no art. 34 da Lei n.º 6.830/80.

Nesse contexto, é essencial destacar que as razões recursais constituem elemento imprescindível para que o Tribunal possa julgar de acordo com os princípios da motivação e da correlação, ou seja, confrontando-as com os motivos da decisão recorrida, o que implica a necessidade de apontar os fatos e fundamentos que delimitam a matéria devolvida à instância superior. Ademais, essa questão está diretamente vinculada ao disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garante o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, a presente situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que determina que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, observe-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Tribunal igualmente regulamenta a matéria em questão em seu art. 51, inciso I-B, estabelecendo as diretrizes aplicáveis ao agravo interno e exigindo a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme previsto na legislação processual vigente:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno, que a circunstância mencionada resulta no não conhecimento do recurso, uma vez que se configura como causa objetiva de inadmissibilidade. Tal situação impede o exame do mérito recursal, visto que o preenchimento dos requisitos processuais é indispensável.

Nesse sentido, apresento precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram essa interpretação:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual maneira, este Egrégio Tribunal possui entendimento consolidado sobre a matéria, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o não preenchimento dos requisitos objetivos de admissibilidade resulta no não conhecimento do recurso. A seguir, colaciono precedentes pertinentes desta Corte:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.” (TJ-MT 00178368920148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 09/02/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 22/02/2023)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.” (N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto, e considerando todos os elementos constantes dos autos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024